Tribunal: TJES
Processo: 0011352-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011352-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE KELLY GONCALVES TEIXEIRA ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011352-88.2017.8.08.0024
APELANTE: JANE KELLY GONÇALVES TEIXEIRA ALVES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS EX TUNC. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. RATIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, reconhecendo a condição de companheira da autora, mas fixando a Data de Início do Benefício na data da publicação da sentença e arbitrando honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00. A recorrente postula a fixação da DIB na data do requerimento administrativo, a implantação imediata do benefício, a ratificação da tutela de urgência e da assistência judiciária gratuita, bem como a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo quando a união estável da dependente recebeu reconhecimento posterior por sentença declaratória transitada em julgado; (ii) estabelecer se cabe a determinação de implantação imediata do benefício previdenciário; (iii) determinar se deve ocorrer a ratificação da tutela de urgência e da assistência judiciária gratuita anteriormente deferidas; e (iv) definir se a verba honorária fixada por equidade comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 74 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que a pensão por morte é devida ao dependente a partir da data do requerimento administrativo quando demonstrada a condição de dependência, circunstância reconhecida expressamente na sentença recorrida.

A sentença declaratória de união estável possui natureza meramente declaratória e produz efeitos ex tunc, reconhecendo situação jurídica preexistente, razão pela qual a ausência de decisão judicial à época do requerimento administrativo não impede a retroação da DIB.

O entendimento jurisprudencial consolidado admite a fixação do termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo quando a união estável recebe reconhecimento posterior por sentença transitada em julgado.

A concessão anterior de tutela de urgência em agravo de instrumento evidencia a presença dos requisitos necessários à implantação da pensão por morte, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.

O art. 497 do CPC autoriza a determinação de cumprimento imediato da obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário reconhecido judicialmente.

A assistência judiciária gratuita deve ser mantida diante da inexistência de elemento superveniente apto a justificar a revogação do benefício anteriormente deferido.

O arbitramento de honorários advocatícios por equidade não se mostra adequado diante da natureza da demanda, do período de tramitação do feito e da atuação profissional desenvolvida ao longo do processo, inclusive em sede recursal e de tutela provisória, impondo-se a fixação da verba em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“A sentença declaratória de união estável possui efeitos ex tunc e autoriza a fixação da Data de Início do Benefício de pensão por morte na data do requerimento administrativo.”

“A implantação imediata de benefício previdenciário reconhecido judicialmente encontra amparo no art. 497 do CPC.”

“A tutela de urgência anteriormente deferida deve ser ratificada quando persistirem os requisitos autorizadores da medida.”

“Os honorários advocatícios em demanda previdenciária devem observar o percentual incidente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 74; CPC, arts. 85, § 8º, e 497.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1035660-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024, publ. 07.01.2025; Súmula nº 111/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011352-88.2017.8.08.0024
APELANTE: JANE KELLY GONÇALVES TEIXEIRA ALVES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, JANE KELLY GONÇALVES TEIXEIRA ALVES interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face da r. sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, reconhecendo sua condição de companheira do segurado falecido, porém fixando o termo inicial do benefício na data da publicação da sentença e arbitrando honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Pois bem.

Inicialmente, observo que a sentença recorrida reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário, consignando a comprovação tanto do nexo causal entre o óbito do segurado e a atividade laborativa exercida quanto da condição de companheira da autora, cuja união estável já havia sido reconhecida por sentença transitada em julgado.

Nesse contexto, não subsiste controvérsia quanto ao direito material da autora ao recebimento da pensão por morte.

A insurgência recursal concentra-se, essencialmente, na fixação da Data de Início do Benefício – DIB, na ausência de determinação expressa de implantação imediata da pensão, na necessidade de confirmação da tutela anteriormente deferida e na verba honorária fixada.

No tocante ao termo inicial do benefício, assiste razão à apelante.

Consoante se extrai dos autos, houve requerimento administrativo formulado em 28/04/2016, ocasião em que o benefício foi indeferido pelo INSS sob o fundamento de ausência de comprovação da união estável.

Posteriormente, sobreveio sentença transitada em julgado reconhecendo a união estável mantida entre a autora e o segurado falecido, circunstância que afastou o único fundamento utilizado pela autarquia previdenciária para indeferir o benefício.

Nos termos do art. 74 da Lei nº 8.213/91, a pensão por morte é devida ao dependente a contar da data do requerimento administrativo quando formulado nos prazos legais ou, ao menos, da data do requerimento quando demonstrada posteriormente a condição de dependente.

Ademais, a própria sentença reconheceu expressamente a condição de dependente da autora, razão pela qual não se mostra adequada a fixação do termo inicial apenas na data da publicação da sentença.

O entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios caminha no sentido de que a sentença judicial que reconhece a união estável possui efeitos
ex tunc
(retroativos), visto que sua natureza é meramente declaratória de uma situação de fato preexistente.

Refletindo essa orientação, colaciona-se o seguinte precedente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE . UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de cobrança de pensão por morte com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, protocolado em 19/09/2018 . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de pensão por morte ao recorrente deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, com base na natureza declaratória da sentença que reconheceu a união estável, e se a exigência de comprovação judicial para reconhecimento da união estável, conforme a Instrução Normativa MTPREV nº 01/2017, limita a retroatividade do benefício previdenciário. III . Razões de decidir 3. A sentença declaratória de união estável possui natureza retroativa, reconhecendo condição jurídica preexistente. Dessa forma, a negativa de retroatividade da pensão por morte à data do requerimento administrativo, sob fundamento de ausência de decisão judicial no momento do pedido inicial, não observa o efeito retroativo da sentença declaratória. 4 . O art. 247 da Lei Complementar nº 04/90, com redação dada pela LC nº 524/2014, determina que a pensão requerida após 30 dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo, não exigindo, nesse contexto, decisão judicial prévia. 5. A instrução normativa MTPREV nº 01/2017, ao exigir decisão judicial para o reconhecimento de união estável para fins de concessão de pensão por morte, não pode restringir o direito previsto na legislação estadual, pois o reconhecimento judicial da união estável é meramente declaratório, atestando a existência do vínculo desde o início da convivência .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido. Tese de julgamento:
"É devida a concessão de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo quando a união estável do beneficiário com o falecido servidor foi posteriormente reconhecida por sentença declaratória,
cujos efeitos retroagem à data da convivência ."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356602920238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)
grifei

Desse modo, a DIB deve ser fixada na data do requerimento administrativo realizado em 28/04/2016.

No que se refere ao pedido de implantação imediata do benefício, igualmente merece acolhimento a pretensão recursal.

Isso porque já houve concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento anteriormente apreciado por esta Corte, reconhecendo-se a presença dos requisitos necessários à implantação da pensão por morte, especialmente diante da natureza alimentar do benefício e da condição de dependente da autora.

Além disso, tratando-se de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário, incide o disposto no art. 497 do Código de Processo Civil, sendo cabível a determinação de cumprimento imediato da obrigação reconhecida judicialmente.

Assim, deve ser determinada a imediata implantação do benefício previdenciário em favor da autora.

No tocante ao benefício da assistência judiciária gratuita, verifica-se que já houve deferimento expresso na origem, inexistindo qualquer elemento superveniente apto a justificar sua revogação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, observo que a verba honorária foi fixada em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Entretanto, considerando a natureza da demanda, o longo período de tramitação do feito, a atuação profissional desenvolvida ao longo do processo, inclusive em sede recursal e de tutela provisória, entendo que a verba honorária comporta majoração.

Portanto, afasto a fixação por equidade e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, em estrita observância à Súmula nº 111 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

a) fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em 28/04/2016, correspondente à data do requerimento administrativo;

b) determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da autora;

c) ratificar expressamente a tutela de urgência anteriormente deferida;

d) ratificar o deferimento da assistência judiciária gratuita;

e) majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.